Tribunal: TJMT
Processo: 1002604-44.2023.8.11.0028
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002604-44.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CLEONICE AVELINA PEREIRA - CPF: 459.238.761-91 (RECORRIDO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TARIFA BANCÁRIA – NEGATIVA DE DÉBITO – DESCONTO EM CONTA – DANO MATERIAL E MORAL – CONDENAÇÃO – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ônus da prova que se dirigia à parte recorrente/reclamada ante a alegação de fato negativo (ausência do débito) e ainda ante as normas legais aplicáveis ao caso em tela (CDC, art. 6o inciso VIII).

Cobrança de tarifas bancárias realizadas em desfavor da parte recorrida/reclamante sem que fosse comprovada a sua legitimidade na forma da Resolução no 3.919/2010 do BACEN, eis que não juntado o contrato.

Dano material que deve ser conferido na íntegra, eis que não se vislumbra a ocorrência de prescrição nos termos da Lei (CDC, art. 27).

Dano moral que não se configura no caso em apreço ante a ausência de comprovação de circunstância ensejadora do dever de indenizar, porquanto a mera cobrança de valores, por si só, não é capaz de gerar dano moral a ser indenizado.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada Banco Bradescard S/A contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DECLARAR indevida a cobranças da taxa denominada “PACOTE DE SERVIÇOS VR. PARCIAL PADRONIZADO PRIOR”, realizada na conta benefício da Reclamante Agência: 1263, Conta: 73779-8.

CONDENAR a Reclamada Banco Bradesco a efetuar a devolução em dobro do valor de R$ 153,16 (cento e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), cobrado indevidamente, corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte recorrente/reclamada assevera em suas razões recursais, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de realização de prova pericial no que tange à assinatura igital lançada no documento juntado aos autos e no mérito que não há falha na prestação do serviço que fundamente a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Pede ao final o julgamento de improcedência e, subsidiariamente, a compensação de valores a título de restituição e a redução do valor da indenização por danos morais.

A parte recorrida em suas contrarrazões pleiteia a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR:
Não merece prosperar a preliminar de incompetência do juizado especial cível para o julgamento da demanda.

Com efeito, a hipótese dos autos não exige a realização da prova pericial.

Ainda que sustente a parte recorrente/reclamada a existência de previsão contratual, a qual teria sido formulada pelas partes em via digital, tal não tem o condão de emprestar-lhe fundamento à pretensão almejada.

Como bem apontado e fundamentado no ato sentencial, o contrato de abertura de conta foi celebrado presencialmente, com a coleta de assinatura, momento em que não restou efetivada a pactuação de serviços a serem exigidas contraprestação em forma de tarifa bancária.

Nesse sentido, o elemento de prova, consistente em elemento proveniente de tela sistêmica não tem o condão de emprestar-lhe fundamento, de sorte que a citada prova que deslocaria a competência é absolutamente prescindível para a análise do mérito.

Esses os fundamentos que emprestam fundamento ao afastamento da preliminar agitada.

DO MÉRITO:

Assiste razão em parte à recorrente.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada na qual busca a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial declarando indevida a cobrança de tarifas de serviços em conta bancária; condenando à restituição do indébito na forma dobrada e condenando ainda ao pagamento de danos morais.

Conforme se evola dos autos a relação jurídica entre as partes é incontroversa, eis que reconhecida por ambas as partes.

A parte recorrida/reclamante sustenta que as cobranças ocorrem de maneira infundada, eis que inexiste previsão contratual pactuada entre as partes.

Ainda que a parte recorrente, no afã de desincumbir-se do ônus probatório a ela dirigido na forma da lei processual (CPC, art. 373, inciso II) e lei especial (CDC, art. 6, inciso VIII) não alcançou satisfazer a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.

A pretensão de realizar a prova da contratação por meio da juntada de documento proveniente de seus sistemas acaba por encontra entrave no fato de que a parte reclamante nega a citada contratação, de modo que a simples apresentação de telas sistêmica não socorre a alegação defensiva formulada.

Demais disso, a própria parte reclamada traz aos autos o instrumento do contrato de abertura de conta bancária, no qual vislumbra-se, como bem pontuado no ato sentencial, que a realização ocorreu de forma presencial, com a coleta de assinatura física da parte autora, sem que em citado instrumento conste a previsão para a exigência de tarifas bancárias.

A norma prevista na Resolução no 3.919/2010 não deixa dúvida acerca da necessidade de previsão contratual para autorizar a realização da cobrança decorrente da remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras.

Nesse sentido, consta do art. 1o da Resolução no 3.919/2010 do BACEN:

Art. 1o A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

E igualmente do art. 8o da mesma Resolução:

Art. 8o A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.

Assim, não remanesce dúvida de que a cobrança, embora possível, deve ser precedida de ajuste contratual entre as partes, o que na hipótese dos autos não resta presente.

Logo, a fim comprovar a regularidade das cobranças, frise-se, possíveis de serem efetivadas, bastaria à parte recorrente/reclamada que juntasse aos autos o referido instrumento contratual.

A hipótese dos autos revela que a norma delimitou forma para o estabelecimento da citada relação contratual, a qual deve, necessariamente, ser na forma escrita.

Entretanto, a parte recorrente/reclamada passou ao largo de comprovar por meio do imprescindível documento (instrumento do contrato) o ajuste que tornariam legítimas as cobranças deflagradas por ela em desfavor da parte recorrida/reclamante.

Resta, pois, em razão da ausência da imprescindível prova a tornar lícita a conduta da recorrente/reclamada, por reconhecer a ocorrência do ato ilícito na medida em que procedeu cobranças (dedução em conta bancária) à revelia da autorização contratual para tanto.

Observo que conquanto a parte recorrente/reclamada tenha carreado aos autos telas sistêmicas, elas não comportam suficiente esclarecimento capaz de lhes emprestar força probatória.

É de se verificar, portanto, que em razão do citado ato ilícito adveio à parte recorrida/reclamante dano que se apresentou na esfera patrimonial, eis que teve dedução indevida de valores existentes em sua conta bancária.

No caso presente, não se há de reconhecer a ocorrência de prescrição em razão de quaisquer dos pleitos formulado pela parte recorrente, eis que cuidando-se de relação e consumo, aplicável a norma prevista no art. 27 do CDC, cujo prazo anotado é de 05 (cinco) anos.

Logo, tendo a parte realizado a distribuição da demanda em data de 06/novembro/2023, deve a partir da citada data retroagir ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, isto é, as cobranças realizadas a partir de 06/novembro/2018.

Não resta, portanto, caracterizado o instituto jurídico da prescrição.

Aplicável, pois, ao caso em julgamento a norma prevista no art. 42, parágrafo único do CPC, de modo que a restituição deve ocorrer em valor igual ao dobro do que indevidamente pago.

Acerca da pretensão de compensação de valores, esse resta indevido, eis que não há a concorrência de crédito e débito, eis que as cobranças se traduzem como indevidas.

De outro tanto, assiste razão à parte recorrente no que tange ao afastamento dos danos morais.

Conquanto tenha havido o ato ilícito, esse não foi capaz de gerar dano moral à parte recorrida.

Não se pode negar que os atos perpetrados trazem desconforto à parte que experimenta tais cobranças, todavia, não se traduzem em mecanismo capaz de ensejar a reparação a título de dano moral.

Demais disso, não há elementos nos autos que permitam extrapolar que as cobranças resultaram na impossibilidade de cumprimento de outros compromissos financeiros no período em que foram realizados, fato que poderia acrescer contornos de dano extrapatrimonial, o qual, contudo, não restou caracterizado nos elementos de prova dos autos.

Por fim, é de se registrar o entendimento já profuso na jurisprudência pátria de que a mera cobrança não se traduz em dano moral, se dela não advém consequências outras a fundamentar a predita hipótese.

Nesse sentido:

EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDEBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA.
COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DEVOLUÇAO EM DOBRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DO CDC.
SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado que visa à reforma da sentença de primeiro grau, a fim de ver condenada a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito.
2. No caso, não há que se falar em devolução simples, pois, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição indébito, conforme preceitua o artigo 42 do CDC. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.
3. Recurso Conhecido e Não Provido. (N.U 1002247-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Logo, não resta caracterizada a hipótese ensejadora de dano moral a ser indenizado, porquanto a conduta não ultrapassa o mero aborrecimento comum à vida em sociedade.

Nesse passo, é que o presente recurso deve ser parcialmente acolhido nos termos acima expostos tão só para o fim de afastar a condenação por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos acima expostos para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024